Tribunal: TJES
Processo: 0009222-82.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009222-82.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANA BIANCHI LOUREIRO
APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE SEGURANÇA AIRBAG. FALHA NÃO REPARADA. FALTA DE PEÇA. NECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as empresas demandadas amoldam-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e a Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º do mesmo diploma legal.

2- A legislação consumerista estabelece, em seus artigos 21 e 32, a obrigação dos fornecedores de promover a reparação dos produtos colocados no mercado, assegurando a reposição de componentes que atendam às especificações técnicas de fabricação.

3- Resta claro nos presentes autos que não obstante a constatação pelo fabricante de falha no sistema de segurança (airbag) e tendo a consumidora deixado seu carro para conserto, somente o airbag do motorista foi reparado, tendo transcorrido aproximadamente 07 (sete) meses para que o outro sistema fosse acertado, o que somente ocorreu mediante provimento judicial.

4- Tal situação, no meu sentir, em que o consumidor adquire um carro novo de marca renomada cuja falha no sistema de segurança somente é solucionado após transcorridos 07 (sete) meses, e por meio de um provimento judicial, caracteriza negligência passível de causar danos na esfera extrapatrimonial, provocando sentimento de insatisfação e angústia que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

5- Considerando as peculiaridades do caso, entendo que as requeridas devem ser condenadas solidariamente em danos morais que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros moratórios que fluem a partir da citação, bem como correção monetária incidente desde a data do arbitramento do valor da indenização (Súm. n° 362, STJ).

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009222-82.2017.8.08.0006

APTE:

ELIANA BIANCHI LOUREIRO

APDA:

TOYOTA DO BRASIL LTDA e KURUMA VEICULOS

REALTOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta por ELIANA BIANCHI LOUREIRO, no intuito de modificar a sentença de fls. 219/220, devidamente integralizada pela decisão de fls. 248/248-V, através da qual o magistrado
a quo,
verificando que o reparo do
airbag
somente foi realizado mediante determinação judicial, contudo que os fatos narrados não caracterizaram a ocorrência de dano moral, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 252/260, a Apelante requer a reforma do pronunciamento judicial sustentando, em apertada síntese, que em função de desídia dos recorridos em solucionar o problema no
airbag
de seu carro a recorrente sofreu diversos transtornos e aborrecimentos, estando caracterizado o dano moral, devendo as requeridas serem condenadas solidariamente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com condenação em danos morais através da qual a parte informa que em abril de 2017 levou seu veículo Toyota Etios SD XLS, contudo, quando o pegou havia um adesivo colado no painel com informação de que seu sistema de segurança (
airbag
) estava desligado.

A concessionária apresentou informação de que havia uma campanha de chamamento para aquele modelo de veículo e que o
airbag
seria desativado, mas que o problema seria resolvido.

Contudo, mesmo após transcorridos mais de 07 (sete) meses, o problema não foi solucionado, sendo ajuizada a presente demanda.

Em sua sentença o magistrado verificou que a troca do
airbag
do veículo somente foi realizada em função da decisão judicial, contudo não vislumbrou a existência de danos morais, razão pela qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

No caso em tela, a autora relata que levou seu veículo à Concessionária para revisão na data de 19 de abril de 2017. Diz ainda que, em 31 de agosto de 2017, fez reclamação no PROCON, fls. 25, sobre o problema relatado na inicial.

A própria autora anexa o aviso de risco – campanha de chamamento preventiva veículos Toyota, modelos Etios (airbag do motorista e passageiro dianteiro), fls. 27. Nesse folder, está bem claro que as medidas corretivas seriam adotadas do seguinte modo:

Airbag do passageiro dianteiro:

1 etapa: a partir de 04 de abril de 2017, para os proprietários dos veículos Etios fabricados entre agosto de2012 e dezembro de 2014, a Toyota desativará o deflagrador da bolsa do airbag do passageiro dianteiro, e fixará a etiqueta adesiva no painel do veículo, por meio da qual o consumidor será alertado sobre a desativação temporária do airbag.

2 etapa: a partir de 07 de agosto de 2017, para os proprietários dos veículos Etios fabricados entre agosto de 2012 e dezembro de 2014, a Toyota substituirá o deflagrador, e reativará a bolsa do airbag do passageiro dianteiro.

Como o veículo da autora foi fabricado em 2013, conforme documento de fls.32, se enquadraria nas regras acima mencionadas.

Após decisão liminar deste Juízo, fls. 48/49, houve o cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de reparo do airbag, conforme petição da requerida de fls. 56/57, no dia 15 de março de 2018, não havendo qualquer pendência em relação ao recall.

A requerida alega e comprova que o airbag do motorista foi imediatamente reparado, em 30 de março de2017, fls. 165, e que somente fez a reposição da peça do passageiro, quando recebeu a peça em seu estoque, em março de 2018.

Nesse sentido, vê-se que a obrigação de fazer, qual seja, a troca do airbag, se aperfeiçoou somente em razão da decisão judicial, eis que a parte autora buscou provimento judicial para reparar o airbag, haja vista a inércia das requeridas.

Diante disso, constato que restou demonstrada a conduta ilícita da requerida, eis que não efetuou o reparo dentro dos moldes previstos, razão pela qual, nesse tópico, a sentença deve ser julgada procedente confirmando a medida liminar deferida.

DANO MORAL

Embora a autora alegue que ocorrera dano moral tendo em vista o tempo decorrido para sanar o problema e a insegurança e abalo provocados pelo fato ter trafegado sem o airbag, ante a conduta ilícita das requeridas, entendo que ocorrera aborrecimentos e mero dissabor e não a configuração de dano moral. Não se pode aceitar a invocação de dano hipotético. Ademais, a substituição obedeceu a um planejamento por parte da Concessionária.

Destarte, os fatos descritos pela autora não ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano ao qual todos estamos suscetíveis, não se vislumbrando a ocorrência de dano moral. Não se observa uma situação que extrapole os limites sociais de tolerância, caracterizando-se mero aborrecimento representado por dissabores, sem abalo à honra e ausente a situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade.

Ressalto que, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
, não tendo, a parte autora, então, se desincumbido de demonstrar abalo moral concreto que configurasse esta modalidade de dano.

Assim, não tenho a parte autora demonstrando a ocorrência de ofensa a direito da personalidade, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. Não obstante, o inegável incômodo, de ter trafegado sem o airbag, por si só, não consubstancia fundamento para justificar reparação extrapatrimonial.

Assim, entendo que não foi o suficiente para caracterizar danos morais, sob pena de banalizarmos tão importante instituto, que deve ser reservado às situações em que se verifique efetiva violação a direitos da personalidade. Não houve uma consequência mais grave em virtude do ato, ou seja, da demora no reparo do airbag. Não verifiquei violação a direito da personalidade, dor, sofrimento, angústia, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à parte autora.

Desta feita, considerando que não restou provado dano moral sofrido decorrente da conduta das requeridas e, que a autora não se desincumbiu do seu ônus legal, a improcedência quanto aos danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS para condenar a requerida na obrigação de fazer, ratificando, pois a liminar deferida.

RESOLVO o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Inicialmente cumpre esclarecer que a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as empresas demandadas amoldam-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e a Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º do mesmo diploma legal.

Assim, deve ser aplicado na espécie o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, utilizando-se como base a teoria do risco do empreendimento.
In verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, a legislação consumerista estabelece, em seus artigos 21 e 32, a obrigação dos fornecedores de promover a reparação dos produtos colocados no mercado, assegurando a reposição de componentes que atendam às especificações técnicas de fabricação. Vejamos:

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Contudo, resta claro nos presentes autos que não obstante a constatação pelo fabricante de falha no sistema de segurança (airbag) e tendo a consumidora deixado seu carro para conserto, somente o airbag do motorista foi reparado, tendo transcorrido aproximadamente 07 (sete) meses para que o outro sistema fosse acertado, o que somente ocorreu mediante provimento judicial.

Tal situação, no meu sentir, em que o consumidor adquire um carro novo de marca renomada cuja falha no sistema de segurança somente é solucionado após transcorridos 07 (sete) meses, e por meio de um provimento judicial, caracteriza negligência passível de causar danos na esfera extrapatrimonial, provocando sentimento de insatisfação e angústia que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos. No mesmo sentido:

A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AIRBAG . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECALL RECONHECIDA. PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR EXTRAPATRIMONIALMENTE O AUTOR. VALOR DOS DANOS MORAIS REVISTO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DANOS MORAIS: A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As alegações da parte apelante no sentido de que o atraso no conserto teria se dado pela omissão do apelado em encaminhar o veículo a concessionária, não se mostram críveis. A uma , porque a existência de reparo em demais veículos, expostas nos documentos de fls. 84/87, por si só, não tem aptidão a demonstrar que o requerente foi um dos chamados a realizar a segunda substituição. A duas , porque cabia à parte apelante demonstrar ter chamado novamente o consumidor, seja pelo envio de correspondência ou pela comprovação de ligações telefônicas, considerando que o serviço inicialmente prestado estava inacabado, o que diferencia a situação do requerente até mesmo dos demais consumidores que ainda não haviam procurado a substituição de ambos os airbags .

2. Conforme constatado pelo perito na elaboração do laudo de fls. 168/191, o equipamento de segurança seria acionado na colisão caso estivesse ativado.

3. Segundo TJMG, O fabricante tem o dever de garantir a segurança, o bom funcionamento, a adequação e a apresentação do produto como obrigações correlatas ao princípio geral de proteção da confiança e da boa-fé, nos moldes da legislação consumerista.
O consumidor que adquire um veículo fabricado por uma montadora tradicional possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas. Constatando-se que a fabricante do veículo, a despeito do lançamento da campanha de recall, não apresentou justificativa para a desinstalação do equipamento de segurança (airbag) e para a demora excessiva na substituição da peça, além do fato de que o conserto só foi efetuado após o ajuizamento de ação judicial, é de se reconhecer a ocorrência de danos morais pela exposição do consumidor a risco acentuado e desídia na solução do problema.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas das partes.

4. Segundo TJBA, A função precípua da indenização a título de danos morais é a reparação financeira por uma lesão indevida aos direitos da personalidade de alguém. O arbitramento deve ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, devendo o magistrado valer-se da experiência e bom senso, atendendo às peculiaridades de cada caso, pois o dano não pode ser fonte de lucro, nem pode ser de valor tão insignificante que não sirva de repreensão ao ofensor. Nesta orientação é de se ver que razão não assiste à apelante quando sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não se presta a punir a parte ré.

5. No caso, baseado na premissa supra, verifica-se que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) revela-se desproporcional ao dano narrado, razão pela qual atendendo a razoabilidade e a proporcionalidade, reduzo tal montante para R$4.000,00 (quatro mil reais).

6. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180038458, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

6500973181 - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. Caracterizada a relação de consumo.
Requerida não ofereceu prazo razoável para a substituição de item de segurança obrigatório com defeito (airbag) e que foi objeto de recall. Substituição do airbag ocorreu somente após o ajuizamento da ação. Dano moral caracterizado.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela provisória (que determinou a substituição do sistema de airbag do passageiro do veículo do Autor) e para. Condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Excessivos os valores da indenização por danos morais e da multa cominatória. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e para fixar a multa cominatória diária em R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00. (TJSP; AC 1019491-78.2021.8.26.0506; Ac. 16320223; Ribeirão Preto; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 12/12/2022; DJESP 16/12/2022; Pág. 3510)

99204858 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de danos morais. Recurso relativo apenas aos danos morais.
“recall” de airbag. Procedimento realizado em duas etapas pela requerida- execução apenas da primeira etapa, que culminou com a troca de um dos dispositivos e o desativamento do segundo. Segurança do consumidor que ficou comprometida durante o período em que ficou sem poder usufruir do item de segurança-. Danos morais devidos. quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJSE; AC 201800814684; Ac. 17621/2018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; Julg. 14/08/2018; DJSE 17/08/2018)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, entendo que as requeridas devem ser condenadas solidariamente em danos morais que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros moratórios que fluem a partir da citação, bem como correção monetária incidente desde a data do arbitramento do valor da indenização (Súm. n° 362, STJ).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando as requeridas

em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DAR PACIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.